Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713100-21.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JORGE PEREIRA CORTES RECORRIDO: HEDCARLOS BRITO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. AÇÃO DO MANDANTE EM FACE DE ADVOGADO MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVADA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRONUNCIADA PRESCRIÇÃO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO FINAL DO PRAZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por JORGE PEREIRA CORTES contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação de conhecimento (n. 0713100-21.2019.8.07.0009) proposta por HEDCARLOS BRITO DE SOUZA, a qual julgou procedente em parte o pleito autoral, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização ao autor, pela perda de uma chance na ação acima referida, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária, pelo INPC, do ajuizamento da ação (Lei 6.899/1981, art. 1o), e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Ademais, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 487, I), observada a gratuidade antes deferida ao autor. Também indeferiu, por outro lado, o pedido de gratuidade formulado pelo réu. 2. O juízo compreendeu configurada a responsabilidade do réu/apelante por perda de uma chance do autor por ter deixado de propor ação judicial antes do transcurso do prazo prescricional. 3. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ. Prescrição rejeitada. 4. Ressalta-se que decorrente da relação contratual para prestação de serviços, o advogado responde pelos danos que causar no exercício de sua profissão, sendo dele a responsabilidade pela indenização ao cliente prejudicado. Cumpre mencionar que, ainda que a responsabilidade do advogado seja de meio e não de resultado (precedentes), este tem o dever de agir prudentemente para resguardar o direito de seu cliente, ou seja, exige apenas o desempenho com diligência e zelo para alcançar o resultado pretendido. 5. A perda de uma chance, no caso, está configurada na perda da possibilidade efetiva de ver apreciado o direito de reverter o licenciamento, pois estaria doente, porém sequer foi possível apreciação judicial, porque ajuizada a ação a destempo por desídia do apelante/advogado contratado. O contrato fora assinado mais de um mês antes do decurso do prazo prescricional acompanhado de documentos médicos. Todavia, a ação só foi ajuizada quase um ano após a contratação, decorrendo daí a ocorrência da prescrição do direito de revisão do ato administrativo, que licenciou o autor quando doente. Indenização devida. Sentença mantida. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, defendendo o afastamento da indenização imposta. Aduz a ocorrência de prescrição da pretensão. Assevera que não foram preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da perda de uma chance. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010